Tribunal: TJMT
Processo: 1040268-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040268-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE GOTTFRIED DOS SANTOS - CPF: 352.364.771-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPRA PELA INTERNET - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização por dano moral visa à compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Marilene Gottfried dos Santos
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor da
Magazine Luiza S/A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição do valor pago pela aquisição do produto “Comfort Bonnel Castor” correspondente a R$ 650,07 (seiscentos e cinquenta reais e sete centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de 1%, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante insurge-se tão somente a respeito do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração.

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 49410961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo reparar o dano moral e material da autora, ora apelante, pela má-prestação dos serviços oferecidos pela apelada, diante da venda realizada pela internet, que jamais fora entregue.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição do valor pago pela aquisição do produto “Comfort Bonnel Castor” correspondente a R$ 650,07 (seiscentos e cinquenta reais e sete centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de 1%, a partir do evento danoso.

A irresignação do recurso refere-se tão somente ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

O Recurso não merece provimento.

Isso porque, conforme situações análogas já apreciadas por este Sodalício tem-se que para a fixação do valor a título de danos morais, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o que foi respeitado na sentença. Aliás, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES – “MERCADOLIVRE” E “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

(N.U 1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, adquiriu em 16/10/2017, por meio da internet no endereço eletrônico da apelada, um colchão para cama de casal “Comfort Bonnel Castor 1,38 x 1,96”, no valor de R$ 650,07 (seiscentos e cinquenta reais e sete centavos), entretanto, nunca fora entregue.

Com efeito, como sabido, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa à compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, a autora/apelante, teve sua compra fracassada, porque pagou por um bem que jamais chegou e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da apelada, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Nesse diapasão, tenho como justo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Magistrado Singular, posto que atende a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Falha na Prestação de Serviços c/c Cobrança Indevida e Restituição do Indébito c/c Cobrança Indevida e Restituição do Indébito c/c Reparação por Danos Morais – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA –
COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRAZO ESTIPULADO PELA EMPRESA APELANTE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – falha na PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de compras (“marketplace”), porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3o do CDC).

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a desídia do fornecedor que não viabiliza a entrega do produto ou restituição do valor pago (art. 18, §1o, I e II do CDC).

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”(N.U 0047784-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DA EMPRESA APELANTE,
INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO - PRODUTO NÃO ENTREGUE PELA VENDEDORA - POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA INTERMEDIADORA POR SER PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3°, 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR -
DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do fato incontroverso de que o produto não foi entregue, deve a empresa Apelante ser condenada à devolução dos valores pagos, pois, é fato que o serviço por ela prestado à empresa fornecedora do produto, viabilizou a celebração do negócio jurídico,
na medida em que disponibilizou ao Apelado a plataforma para efetuar o pagamento; Assim, resta evidente que a parte Apelante atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC.

A ausência de solução administrativa, mormente em razão do lapso temporal entre a ocorrência do ano e ajuizamento da ação, demonstra o descaso e desrespeito com consumidor, causando dano moral que comporta indenização

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação
. (N.U 0002197-16.2012.8.11.0004, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020